Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-62.2023.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016180-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON GIL DA SILVA (APELADO), CLEITON GIL DA SILVA - CPF: 717.858.311-86 (APELANTE), TIAGO DE JESUS MARTINS - CPF: 029.194.231-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO - CPF: 026.221.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A defesa argui a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no ingresso policial na residência do acusado sem mandado judicial; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo tráfico de drogas; e (iii) analisar a proporcionalidade da exasperação da pena-base fundamentada na quantidade de droga e nos maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito, mesmo à noite, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito (Tema 280/STF). No caso, a ação foi precedida de denúncia, monitoramento pela inteligência policial, fuga do suspeito ao avistar a guarnição e dispensa de sacola contendo entorpecente antes da entrada no imóvel, configurando justa causa. 4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que possuem fé pública e idoneidade para embasar o decreto condenatório (Enunciado nº 8 do TJMT), corroborados pela apreensão de expressiva quantidade de droga (aprox. 8,7kg de maconha e 520g de cocaína). 5. A exasperação da pena-base mostra-se idônea e proporcional, fundamentada na preponderância da natureza e elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei n. 11.343/06) e na multirreincidência do réu, que ostenta diversos maus antecedentes, não havendo
bis in idem
com a agravante da reincidência aplicada na segunda fase.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fuga do suspeito ao avistar a polícia, aliada à dispensa de material ilícito e monitoramento prévio, constitui justa causa para o ingresso em domicílio sem mandado judicial em crimes permanentes. 2. A elevada quantidade de droga e os maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas e ao princípio da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); TJMT, Enunciado Orientativo nº 8.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEITON GIL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), impondo-lhe a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
) e, subsidiariamente, pela redução da pena-base.

Em sede de
contrarrazões
o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso interposto.

O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse recursal. As partes estão devidamente representadas, e não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, sustentando a ausência de mandado judicial ou fundadas razões para o ingresso forçado na residência do apelante.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que o direito à inviolabilidade domiciliar, garantido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, não é absoluto. Tratando-se de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso policial a qualquer momento, desde que amparado em fundadas razões (justa causa), conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280).

No caso em apreço, a ação policial não se baseou em meras conjecturas ou denúncias anônimas isoladas. Conforme se extrai dos autos, a diligência foi precedida de trabalho de inteligência e monitoramento.

Os policiais militares relataram que receberam informações via CIOSP sobre o tráfico no local conhecido como "Morro da Facção", apontando as características físicas do suspeito (vulgo "Pequeno") e o uso de tornozeleira eletrônica. A Agência Local de Inteligência (ALI) realizou monitoramento prévio por três dias, constatando movimentação típica de traficância.

No dia dos fatos, ao se aproximarem, os agentes visualizaram o apelante em frente ao barraco. Ao perceber a presença policial,
Cleiton empreendeu fuga para o interior do imóvel, dispensando uma sacola ao solo antes de entrar
. A equipe, então, realizou a abordagem, constatou que a sacola dispensada continha entorpecente (maconha) e, em ato contínuo, adentrou o imóvel para cessar a prática delitiva.

A dinâmica fática – denúncia prévia, monitoramento confirmando a suspeita, fuga ao avistar a guarnição e o ato de dispensar material ilícito – constitui elemento objetivo e concreto a caracterizar as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência superior para o ingresso domiciliar sem mandado.

Nesse sentido, a apreensão da droga dispensada
antes
do ingresso já materializava a flagrância, legitimando a entrada para a busca do restante do material ilícito (mais de 8kg de maconha e meio quilo de pasta base encontrados no interior da casa).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

2. DO MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e, principalmente, pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína).

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante, a despeito de sua negativa.

Ao ser interrogado em juízo,
Cleiton Gil da Silva
negou a traficância. Alegou que estava dormindo e foi acordado pelos policiais, que teriam "plantado" a droga. Disse não saber o motivo de ser incriminado, mas confirmou possuir a alcunha de "Pequeno" e ostentar condenação anterior por tráfico.

Todavia, a versão defensiva encontra-se isolada e dissocia-se do robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

O Policial Militar
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
(ALI), em juízo, narrou com clareza a dinâmica dos fatos. Explicou que já havia denúncias pretéritas indicando que o réu recebia, armazenava e distribuía drogas na região do "Morro da Facção". Confirmou que a equipe realizou monitoramento por dias até visualizar o suspeito. Detalhou que Cleiton estava na porta do barraco com uma sacola e, ao notar a polícia, tentou correr para dentro, jogando a sacola no chão. Confirmou a apreensão de droga na sacola e o encontro de grande quantidade de entorpecentes na geladeira e um simulacro de arma sob o travesseiro.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
Wanderson Mendes Ribeiro
(ALI). Em juízo, corroborou que o local era fracionado por facção criminosa e que receberam informações precisas sobre o vulgo "Pequeno". Ratificou o monitoramento, a tentativa do réu de se desfazer da sacola com drogas na abordagem e a localização de quantidade de entorpecentes "bem além do esperado" para o tamanho do barraco, escondida na geladeira.

Por fim, o Policial Militar
Tiago de Jesus Martins
(Equipe Ostensiva), confirmou em juízo que foi acionado pela Inteligência, que já monitorava o local. Relatou que, ao chegarem, o suspeito correu e dispensou algo. Confirmou a entrada no barraco e a localização de nove tabletes de maconha na geladeira e meia barra de pasta base em uma caixa de som.

Os depoimentos dos agentes públicos são coerentes, harmônicos entre si e confirmam os elementos colhidos na fase inquisitorial. Conforme o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

A quantidade de droga apreendida –
aproximadamente 8,7kg de maconha e 520g de pasta base de cocaína
–, aliada à forma de acondicionamento (tabletes), à apreensão de balança de precisão e ao contexto de monitoramento prévio, evidencia, sem sombra de dúvidas, a destinação mercantil do entorpecente.

A tese de "enxerto" ou flagrante forjado, aventada pelo réu, não encontra o mínimo respaldo probatório nos autos, sendo ônus da defesa provar tal alegação (art. 156 do CPP), do qual não se desincumbiu.

Portanto, a condenação é medida que se impõe.

3. DA DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base, alegando desproporcionalidade na exasperação.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão

com fundamento na negativação de dois vetores: (i)
a natureza e a quantidade da droga apreendida
e (ii)
os maus antecedentes
.

Desse modo, analisando a sentença, verifica-se que o aumento operado (02 anos e 06 meses acima do mínimo legal) está devidamente justificado por dois vetores robustos:

1.

Natureza e Quantidade da Droga (Art. 42 da Lei 11.343/06):
Foram apreendidos quase
9kg de entorpecentes
(8.747,07g de maconha e 520,86g de cocaína). O art. 42 da Lei de Drogas impõe a preponderância dessas circunstâncias sobre as do art. 59 do CP. A quantidade é expressiva e justifica, por si só, uma exasperação significativa da pena-base, denotando maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social.

2.

Maus Antecedentes:
O réu ostenta
multirreincidência
. Conforme certidão de antecedentes, possui cinco condenações definitivas. O magistrado agiu com acerto ao utilizar quatro dessas condenações (roubos majorados) para negativar os antecedentes na primeira fase, reservando a condenação por tráfico/receptação para a segunda fase (reincidência), evitando o
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) quando houver fundamentação concreta, especialmente diante da preponderância do art. 42 da Lei de Drogas e da multirreincidência.

No caso, o aumento de 1 ano e 3 meses para cada vetor negativo (considerando a preponderância da quantidade de droga e os múltiplos antecedentes) mostra-se proporcional e adequado à gravidade concreta do delito e ao histórico criminal do agente.

Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante da reincidência, elevando a pena para o patamar definitivo de 08 anos e 06 meses, ante a ausência de outras causas modificadoras. O tráfico privilegiado (§4º) foi corretamente afastado diante da reincidência e maus antecedentes.

Assim, a dosimetria não merece reparos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLEITON GIL DA SILVA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026